Tribunal: TJES
Processo: 0001982-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEM JUSTIFICATIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA., reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 5.001.926-6 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa, diante da ausência de intimação válida da decisão administrativa de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação da decisão administrativa de primeira instância exclusivamente no Diário Oficial, sem esgotamento prévio de outras formas de intimação, enseja a nulidade do processo administrativo tributário e dos atos dele decorrentes; (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados com base nos percentuais do art. 85, §§2º e 3º do CPC devem ser substituídos por fixação equitativa, nos termos do §8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da decisão administrativa de primeira instância por meio de publicação no Diário Oficial, sem prévia tentativa de intimação pessoal ou postal, viola o art. 136, §1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que admite intimação por edital apenas em hipóteses excepcionais.

A ausência de intimação válida causou prejuízo à parte contribuinte, impedindo o exercício do contraditório e a interposição de recurso administrativo, o que macula o processo por cerceamento de defesa.

A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade do auto de infração e da CDA quando não demonstrado o esgotamento das formas ordinárias de intimação antes da publicação por edital.

Os honorários advocatícios devem observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade (art. 85, §8º) na ausência das hipóteses legais de cabimento, como valor da causa muito baixo ou proveito econômico irrisório.

O valor da causa de R$ 457.741,15 não é irrisório nem exorbitante, afastando tanto a aplicação do §8º quanto a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da decisão administrativa de primeira instância exclusivamente por publicação no Diário Oficial, sem justificativa legal e sem esgotamento prévio de outras formas de intimação, é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A nulidade da intimação no processo administrativo tributário contamina o auto de infração e a certidão de dívida ativa dele decorrente, tornando inexigível o crédito tributário.

A fixação de honorários advocatícios deve respeitar os percentuais legais do art. 85, §§2º e 3º do CPC, sendo inadmissível a apreciação equitativa fora das hipóteses previstas no §8º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 136, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); TJES, AC nº 5022861-18.2023.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04.04.2025; TJES, AC nº 5039055-30.2022.8.08.0024, Rel. Sergio Ricardo de Souza, j. 30.04.2025; TJES, AC nº 0027832-78.2016.8.08.0024, Rel. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

_____
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto passo à sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de ação
anulatória ajuizada por
A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA.
objetivando a anulação do auto de infração nº 50019266, à alegação de que não houve sua intimação válida durante o processo administrativo tributário, o que torna nula a constituição do crédito tributário, bem como a certidão de dívida ativa.

Encerrada a fase
postulatória
, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido
formulado, o que ensejou a interposição deste recurso de apelo.

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que
(1)
a nulidade de todo o procedimento administrativo que culminou na lavratura do auto de infração e na extração da CDA objeto desta ação depende, inexoravelmente, da comprovação de prejuízo concreto decorrente de tal circunstância;
(2)
eventual nulidade da intimação durante o procedimento administrativo tributário conduz apenas à necessidade de reiteração do ato, não tendo o condão de macular o iter do processo administrativo em si, menos ainda o lançamento do crédito tributário, pois este já se efetivou em momento muito anterior, de ofício, por meio do auto de infração por infringência da legislação tributária e que
(3)
os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no art. 85, §8º do CPC, ou seja, por equidade, dado que o valor fixado com fulcro no art. 85, §§2º e 3º se mostra exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado, neste caso concreto.

Em que pese a irresignação recursal, não vislumbro razões para alterar a sentença objurgada
e explico.

Colhe-se, do processo administrativo tributário ora em discussão (ids 12913250 a 12913254), que foi lavrado, em 10 de outubro de 2013, o Auto de Infração nº 5.001.926-6, do qual o representante da pessoa jurídica autuada foi intimado em 15 de outubro de 2013, por meio da aposição de sua assinatura no documento.

Em 14 de novembro de 2013, a empresa autuada apresentou impugnação via advogado, que foi objeto de julgamento em 13 de julho de 2017.

Tal julgamento foi publicado no Diário Oficial de 28 de julho de 2017 e, diante da ausência de interposição de recurso voluntário, foi emitida a Certidão de Dívida Ativa nº 05950/2018.

Ocorre que o art.
136, §1º da Lei 7.000/2001 (Regulamento do ICMS/ES) determina que as intimações previstas na referida legislação (o que inclui a intimação prevista no art. 147, para ciência do contribuinte acerca da decisão prolatada pela autoridade julgadora de primeira instância) somente serão feitas via edital
quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo ou
nos demais casos previstos em lei.

Neste caso concreto não havia, entretanto, justificativa para intimação da decisão de primeira instância por meio de mera publicação no Diário Oficial, o que caracteriza a nulidade de intimação alegada pela ora apelada e reconhecida pela sentença recorrida.

Tal nulidade de intimação, por certo, causou prejuízo à ora apelada porque, ao inviabilizar o conhecimento do julgamento de primeira instância, impediu eventual interposição de recurso administrativo e levou, diretamente, à inscrição do débito em dívida ativa.

Tal equívoco, por certo, poderia ter sido corrigido pelo Fisco durante o procedimento fiscal, mas a emissão da CDA impediu a reiteração do ato e assim, todo o procedimento, dada a caracterização do cerceio de defesa, restou maculado pela violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. TJES, valendo colacionar, a respeito, os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por REDECARD S/A, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, por vício na intimação do processo administrativo tributário. A sentença condenou o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade da intimação por edital realizada no processo administrativo tributário e seus reflexos na exigibilidade do crédito fiscal; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a possibilidade de aplicação da equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando comprovadamente esgotadas as demais formas de intimação, conforme previsto no artigo 812 do RICMS/ES e no artigo 136, § 1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001. No caso concreto, a Fazenda Estadual não demonstrou ter diligenciado na tentativa de intimar a REDECARD S/A no endereço de sua matriz ou por meio de seus representantes legais antes de recorrer à intimação por edital, configurando cerceamento do direito de defesa.
A ausência de intimação válida no processo administrativo tributário acarreta a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, tornando inexigível o crédito fiscal.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo, o que não se verifica no caso em exame. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica à hipótese dos autos. O julgamento do Tema 1255 pelo STF não determinou a suspensão nacional de processos, não havendo óbice à fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação por edital no processo administrativo tributário é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, postal ou por outros meios ordinários. A ausência de intimação válida no processo administrativo tributário acarreta a nulidade do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, tornando inexigível o crédito fiscal. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo. A pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF não impede a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 136, § 1º; RICMS/ES, art. 812. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STF, RE 1.412.069 (Tema 1255); TJ-DF, AI 07047047720228070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 17.05.2022; TJ-GO, AI 5185134-93.2024.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado.

(TJES - Apelação Cível nº 5039055-30.2022.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 30.04.2025)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência do STJ consagram o entendimento de que as matérias de ordem pública, como a prescrição, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. II.
Segundo o STJ, que em sede de processo administrativo fiscal a notificação por edital respeita o princípio da legalidade quando a tentativa de intimação por via postal anterior se mostra frustrada. Assim, ausente o comprovante de devolução do AR eventualmente encaminhado e à míngua de qualquer outro documento capaz de comprovar a intimação postal, impera reconhecer que não cumpriu o Fisco Estadual com os pré-requisitos a lhe permitir a intimação do Contribuinte pela via do edital. Nulidade do Auto de Infração. CDA desconstituída.
III. Apelo conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 5022861-18.2023.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 04.04.2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. MANUTENÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INOBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A administração pública, ao constatar que o AR (Aviso de Recebimento) retornou negativo, publicou edital de intimação para que o recorrido pagasse o débito devido ou apresentasse recurso voluntário ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, fato que acabou sendo obstado frente à equivocada intimação editalícia, considerando que o mesmo estava devidamente assistido nos autos administrativos por advogado regularmente constituído, através de procuração. 2. Não foi certificado que a sociedade empresária se encontrava em local inserto e não sabido, tampouco foi certificado que o processo se enquadrava em alguma exceção prevista na Lei 7.000/2001, que autorizasse a intimação editalícia. 3.
A jurisprudência pátria entende que é imprescindível a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos excepcionais, em que for frustrada a intimação pessoal do sujeito passivo ou do seu procurador.
4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0027832-78.2016.8.08.0024; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024)

Não há razão, portanto, para reforma da sentença recorrida quanto à anulação do auto de infração e desconstituição da CDA em questão.

Em relação ao capítulo sucumbencial, verifico que o MM. Juiz
a quo

c
ondeno
u
o
apelante
ao
s
honorários advocatícios que fixo
u
nos percentuais mínimos do art. 85, CPC, incidentes sobre o valor da causa.

Embora o
apelante
afirme que os honorários advocatícios deve ser arbitrados segundo o art. 85, §8º do CPC, de acordo com critérios de equidade, tenho que c
om a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Confira-se, por oportuno, a redação
do dispositivo em comento no que interessa para a solução deste recurso
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (...)

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

A respeito da
matéria
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC. No sentido, colhem-se os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 85, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3-
Não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade.
Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais. 4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. 5- Recurso conhecido e desprovido. (AC 0025110-42.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - D
ata: 11/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa. 2. Embora o Magistrado a quo tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 3. No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo a quo retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão. 4. Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela. 5. Logo,
em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados. 6. No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 0000173-27.2017.8.08.0035 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Sep/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DOS EMBARGOS - OPORTUNIDADE RECURSAL COINCIDE COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DOS EMBARGOS – CASUÍSTICA – JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSÃO - CONHECIMENTO PARCIAL - CONTRATO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE PERMITEM AFERIR A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – MULTAS CONTRATUAIS INCIDENTES - SANÇÃO MORATÓRIA REDUZIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CCB. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE MODA BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TARDIM ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO. (...)
VI -
à luz do Tema 1.076, do STJ, afasta-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a despeito do valor da condenação, devendo ser fixado segundo os percentuais do §2º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.
VII - Recurso de Moda Brasil parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AC 0010925-53.2019.8.08.0014 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 17/Apr/2024 )

Devo ressaltar, por oportuno, que em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (em agosto de 2023)
reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Postas estas premissas, verifico que no caso em tela,
o
valor

da causa, em 21 de janeiro de 2019, foi de R$ 457.741,15 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos)
.

Daí de se dessomem, de início, dois pontos:
(1)
não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e
(2)

não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus,
afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

Não há, também, portanto, fundamento para alteração da decisão quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios, que deverão ser fixados em sede de liquidação do julgado.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)